Tribunal: TJES
Processo: 5017094-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017094-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: AMANDA DA SILVA ABDALLA GOULART REINHOLZ

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1)
Segundos embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A em face de acórdão que negou provimento aos primeiros aclaratórios, mantendo a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. A embargante reitera a tese de omissão quanto à impossibilidade de incidência de juros de mora e honorários advocatícios sobre o valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante da rejeição da impugnação por inobservância ao § 4º do art. 525 do CPC, é possível analisar, de ofício, a tese de excesso de execução referente à não incidência de juros de mora e honorários advocatícios sobre as astreintes, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública e configuram pedido implícito, o que autoriza a análise de ofício pelo julgador a qualquer tempo, nos termos do § 1º do art. 322 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem que isso configure preclusão.

4)
As astreintes, em razão da natureza coercitiva e acessória, não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

5)
A incidência de juros de mora sobre a multa cominatória (astreintes) configura bis in idem, uma vez que ambas as rubricas possuem a finalidade de sancionar a demora no cumprimento da obrigação.

6)
Integra-se o acórdão para assentar, de ofício, que sobre o valor apurado a título de astreintes não incidem juros de mora nem honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, são matéria de ordem pública, passíveis de análise de ofício, mesmo quando não haja pedido expresso ou que a impugnação principal tenha sido rejeitada por vício formal.

2. A multa cominatória (astreintes) não compõe a base de cálculo para a incidência de honorários advocatícios.

3. Não incidem juros de mora sobre o montante devido a título de astreintes, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, § 1º do art. 322; art. 523; §§ 4º e 5º do art. 525.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1320096/RS; TJ-ES - AI 0014642-77.2018.8.08.0024; TJ-ES - Agravo de Instrumento 5008133-10.2024.8.08.0000; STJ - REsp 1.333.988/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o
acórdão de agravo de instrumento
confirmou parcialmente a decisão hostilizada, ao sustentar que
a instituição financeira deixou de informar a parcela incontroversa do débito (art. 523 do CPC), aplicando-se o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC
.

“Conquanto o agravante alegue excesso de execução, bem como a impossibilidade de incidirem juros sobre a multa, observo que
a parte deixou de declarar de imediato o valor que entende correto, de modo a não atender o disposto no § 4º do art. 525 do CPC
”.

Por consectário lógico, manteve-se a rejeição liminar da impugnação, como preceitua a sobredita norma processual.

Entretanto, a par do entendimento segundo o qual
os consectários legais não se sujeitam à preclusão
, esta 1ª Câmara reajustou de ofício os parâmetros da multa por inadimplemento, de modo a atenuar o
quantum
diário e estipular o valor do teto:

“Quanto ao valor das astreintes, o lapso temporal decorrido e o motivo do descumprimento, aliados ao custo médio da obrigação, autorizam a manutenção dos parâmetros fixados de R$ 300,00 por dia de inadimplemento.

[...]

A falta de estipulação de valor máximo da multa refoge à finalidade coercitiva, com índole de alcançar a exorbitância e adquirir verdadeiro caráter condenatório.

No contexto, revela-se adequada a limitação das astreintes ao patamar de R$ 20.000,00, condizente ao contexto fático-jurídico e ao valor da causa”.

Nos primeiros aclaratórios (Id. 13435192), a embargante apontou a falta de apreciação da tese de
excesso de execução
, ao argumento de que
não incidem juros de mora e
honorários
, sob pena de
bis in idem
(multa sobre multa).

O acórdão de Id. 15118823 negou provimento ao recurso, ao argumento de prejudicialidade da matéria (excesso de execução) e tentativa de rediscussão do julgado.

Nesta oportunidade, os segundos aclaratórios (Id. 15344015) reiteram o debate do recurso anterior, a fim de
ser
examinad
a

a

possibilidade de
incidência de
juro
s
e honorários
sobre
as astreintes
.

Pois bem. A despeito do não conhecimento da tese de excesso de execução, é

consabido que
os juros
de mora
e a correção monetária são considerados pedidos implícitos,
de modo que a revisão pode ser feita de
ex officio
, a teor do § 1º do art. 322 do CPC:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

Isso significa que, mesmo ausente pedido expresso, o juiz pode examinar se houve a correta aplicação da correção monetária e os juros legais/moratórios.

É o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. [...] 2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias
, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1320096 RS 2018/0162525-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020)

A matéria é tratada no âmbito das
exceções ao princípio da congruência
, que veda ao juiz conceder algo diferente ou a mais do que foi pedido.

Segundo a iterativa jurisprudência desta Corte,
as astreintes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO ASTREINTES MORA INEXISTENTE ARTIGO 523 DO CPC INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO REGRA NORMATIVA DO CPC CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS COM MULTA E JUROS INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MERITÓRIA MULTA INEXISTENTE PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Segundo a regra normativa do art. 523 do CPC, a parte deve ser intimada para o adimplemento da obrigação de pagar o valor devido, logo, em respeito a norma e sua aplicação ao caso presente, o prazo para satisfação pelo devedor não deriva do julgamento do recurso em segundo grau. 2-
Tendo natureza diversa do objeto perseguido na ação principal e, ainda, sendo a regra de fixação de honorários pelo valor da condenação, pelo proveito econômico ou, ainda, em critério residual, pelo valor dado à causa, extrai-se que as astreintes, em razão da sua natureza coercitiva, não integram a base de cálculo do valor dos honorários, restando prejudica a análise de sua cumulação
. 3 A mora deve ser considerada somente após extrapolado o prazo para adimplemento da obrigação. Estando satisfeito o pagamento, pelo depósito em juízo, descabe a pretensão de juros moratórios. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00146427720188080024, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 17/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

É igualmente conhecido que os
juros de mora
não incidem sobre o valor da multa cominatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA . COISA JULGADA INEXISTENTE. NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO . RECURSO PROVIDO. 1) o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, houve por bem firmar entendimento no sentido de que a multa cominatória não está sujeita a preclusão, nem tampouco a coisa julgada material, tendo em vista que sua natureza jurídica não se confunde com condenação, por se tratar de meio de coerção judicial para compelir ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer (REsp 1.333.988/SP, Rel . Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/4/2014, DJe de 11/4/2014). 2) Por essa razão, ao magistrado é permitido, discricionariamente, alterar o valor das astreintes para adequá-lo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo em sede de cumprimento de sentença. 3) Ora, se a condenação em si não faz coisa julgada, por consequência, os consectários legais, como juros de mora e correção monetária, também não podem ser imutáveis. 4) Em outras palavras, não é possível aplicar, nesse caso específico, a orientação há muito firmada pelo STJ segundo a qual “[a] substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada .” (AgInt no AREsp 19.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2017). 5)
Os juros de mora funcionam como sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento da quantia devida, razão pela qual não há como incidir sobre as astreintes, na medida em que elas próprias representam os juros de mora pelo retardo do adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer e, por isso, a incidência dos juros sobre a multa imposta configuraria indevido bis in idem
. Precedentes. 5) A correção monetária da multa cominatória deve ter por termo inicial a data do arbitramento, levando em consideração o índice IPCA-E. 6) Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50081331020248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Assim, convenço-me que a decisão merece ser integrada apenas para delimitar objetivamente a forma de cômputo da multa cominatória, excluindo-a da base de cálculo dos honorários e afastando a incidência dos juros de mora, sob pena de
bis in idem
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

dou
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.